Tribunal: TJSP
Processo: 1004044-41.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de Compra e Venda – Autora que pretende a rescisão do compromisso de compra e venda entabulado com a ré, e consequente devolução das quantias que desembolsou, além do recebimento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com condenação da ré (compromissária vendedora) apenas à devolução dos valores que recebeu – Apelação da ré e recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de Compra e Venda – Autora que pretende a rescisão do compromisso de compra e venda entabulado com a ré, e consequente devolução das quantias que desembolsou, além do recebimento de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com condenação da ré (compromissária vendedora) apenas à devolução dos valores que recebeu – Apelação da ré e recurso adesivo da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Rejeição - Elementos constantes dos autos que, segundo a convicção do d. Juízo, eram suficientes ao julgamento do mérito - Princípio do livre convencimento motivado - Art. 371 do Código de Processo Civil – Prova oral que, ademais, em nada contribuiria para o deslinde da causa.

MÉRITO – Apelação – Alegação da ré de que o compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a autora seria nulo, por simulação, o que inviabilizaria a produção de qualquer efeito jurídico – Elementos coligidos aos autos que, todavia, apontam para a validade do negócio jurídico, o que já foi reconhecido por este Colegiado, inclusive, em demanda anterior envolvendo as mesmas partes (autos no 1005504-39.2014.8.26.0079) – Autora que, todavia, não quitou a integralidade do preço, o que impõe a rescisão do contrato, com restabelecimento das partes ao status quo ante – Ré que, nesse cenário, deverá reembolsar as quantias que incontroversamente recebeu, consistentes em um carro e R$35.000,00 em dinheiro – Eventual impossibilidade de devolução do veículo que, se o caso, poderá ser convertida em perdas e danos.

RECURSO ADESIVO – Pretensão da autora em ser ressarcida de alegados danos morais – Não acolhimento – Mero inadimplemento contratual, causado pela própria autora, que é insuficiente a configurar abalo moral – Precedentes desta Câmara.

Sentença mantida, com a observação de que o contrato firmado entre as partes fica rescindido, cabendo à ré restituir à autora tudo o que recebeu, com possibilidade de conversão da entrega do veículo, se o caso, em perdas e danos – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004044-41.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelada
THAIS CRISTINA PIOZZI, é apelada/apelante MARIA APARECIDA MAGNONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no. 1004044-41.2019.8.26.0079
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Botucatu
Magistrado(a): Dr(a). José Antonio Tedeschi
Apelante/Apelada: Thais Cristina Piozzi
Apelante/Apelada: Maria Aparecida Magnoni
Voto no 00132LM
APELAÇÃO CÍVEL
Compromisso de Compra e
Venda
Autora que pretende a rescisão do
compromisso de compra e venda entabulado com a
ré, e consequente devolução das quantias que
desembolsou, além do recebimento de indenização
por danos morais Sentença de parcial procedência,
com condenação da ré (compromissária vendedora)
apenas à devolução dos valores que recebeu

Apelação da ré e recurso adesivo da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa Rejeição
- Elementos constantes dos autos que, segundo a
convicção do d. Juízo, eram suficientes ao julgamento
do mérito - Princípio do livre convencimento motivado
- Art. 371 do Código de Processo Civil Prova oral
que, ademais, em nada contribuiria para o deslinde da
causa.
MÉRITO
Apelação
Alegação da ré de que o
compromisso de compra e venda de imóvel firmado
com a autora seria nulo, por simulação, o que
inviabilizaria a produção de qualquer efeito jurídico
Elementos coligidos aos autos que, todavia, apontam
para a validade do negócio jurídico, o que já foi
reconhecido por este Colegiado, inclusive, em
demanda anterior envolvendo as mesmas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
3
(autos no 1005504-39.2014.8.26.0079) Autora que,
todavia, não quitou a integralidade do preço, o que
impõe a rescisão do contrato, com restabelecimento
das partes ao status quo ante
Ré que, nesse
cenário,
deverá
reembolsar
as
quantias
que
incontroversamente recebeu, consistentes em um
carro e R$35.000,00 em dinheiro
Eventual
impossibilidade de devolução do veículo que, se o
caso, poderá ser convertida em perdas e danos.
RECURSO ADESIVO Pretensão da autora em ser
ressarcida
de
alegados danos morais
Não
acolhimento

Mero
inadimplemento
contratual,
causado pela própria autora, que é insuficiente a
configurar abalo moral Precedentes desta Câmara.
Sentença mantida, com a observação de que o
contrato firmado entre as partes fica rescindido,
cabendo à ré restituir à autora tudo o que recebeu,
com possibilidade de conversão da entrega do
veículo, se o caso, em perdas e danos RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de apelação e recurso adesivo tirados
da r. sentença de fls. 138/141, cujo relatório adoto, que julgou
parcialmente procedente a “ação de ressarcimento de danos”
ajuizada por MARIA APARECIDA MAGNONI contra THAIS
CRISTINA PIOZZI, para condenar esta última ao reembolso das
quantias que recebeu por força de compromisso de compra e
venda de imóvel firmado entre as partes, com fundamento na
regra que veda o enriquecimento sem causa.
Insurge-se a ré, suscitando preliminar de nulidade
da r. sentença, por cerceamento de defesa, na medida em que
tinha interesse na produção de prova oral, essencial à
comprovação do direito alegado, o que foi obstado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
4
julgamento da lide no estado. No mérito, argumenta que a ação
anteriormente
ajuizada
entre
as
partes
(autos
no
1005504-39.2014.8.26.0079) não faz coisa julgada, ao mesmo
tempo em que não procedeu ao reconhecimento, em favor da
apelada, do crédito de R$70.000,00 referido na petição inicial.
Sustenta que compromissou o imóvel comercial objeto dos autos
a um terceiro, Laurindo Pires Marques, pelo valor de
R$185.000,00 e que, para viabilizar a formalização do negócio,
outorgou à terceira Márcia Helena Tagliarini, que era amante de
Laurindo e filha da patroa da apelada, procuração pública
somente para que procedesse ao registro da transmissão da
propriedade do bem. Alega que, todavia, antes da quitação do
preço avençado com Laurindo, este acabou sendo assassinado,
razão pela qual a apelante, com receio de perder a propriedade
do imóvel, sem o integral pagamento do preço, optou por revogar
a procuração pública outorgada à filha da patroa da apelada.
Ressalta que não teve conhecimento do compromisso de compra
e venda que foi firmado em seu nome, pela procuradora Márcia, e
a apelada, o qual, na realidade, estaria eivado de simulação,
buscando acobertar a venda que ela, a apelante, tinha realizado
com Laurindo. Nesse cenário, defende que a compra e venda
firmada com a apelada seria nula, não gerando qualquer direito
ou obrigação, nada justificando nem mesmo o reembolso de
valores ora pretendido. Pugna, assim, pelo provimento do apelo,
com anulação da r. sentença, ou então, com julgamento de
improcedência do pedido inicial (fls. 143/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
5
Recorre adesivamente a autora, com o único
propósito de ver a ré condenada ao pagamento de indenização
por danos morais, além da majoração dos honorários
advocatícios de sucumbência (fls. 170/185).
Recursos tempestivos, dispensados do preparo
(fls. 68 e 141) e respondidos (fls. 155/169 e 188/195).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução no 772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de nulidade da r.
sentença, por alegado cerceamento de defesa.
Isso porque, os elementos probatórios constantes
dos autos mostraram-se suficientes para a análise do mérito,
especialmente se considerado o princípio do livre convencimento
motivado do juiz (art. 371 do Código de Processo Civil).
De fato, sendo o magistrado o destinatário das
provas, cabe apenas a ele aferir sobre a necessidade, ou não, de
outros elementos além daqueles já apresentados pelas partes.
E como entendeu serem eles dispensáveis, com
acerto, julgou a lide no estado em que se encontrava, certo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
6
que a prova oral, dados os limites objetivos da lide, seriam de
todo irrelevantes ao deslinde da causa.
Quanto ao mérito, respeitada convicção diversa,
a meu ver, as insurgências não prosperam, em que pesem
necessárias algumas observações.
Deflui dos autos que a ré, na data de 15.10.2013,
outorgou procuração pública a Marcia Helena Taglirini, contendo
os seguintes poderes:
“(...) para o fim especial de vender, ceder,
transferir, compromissar, ou por qualquer outra forma alienar, a
quem quiser, pelo preço, prazo e condições que ajustar, o imóvel
de propriedade dela outorgante consistente de UM PRÉDIO para
escritório com frente para a Rua Manoel Rodrigues Antunes, sob
no 90 (Noventa), na VILA TEICEIRA PINTO, Vila dos Lavradores,
2o Subdistrito desta cidade, município e comarca de Botucatu,
podendo para tanto a procuradora nomeada receber preço, dar
revido e quitações, outorgar, aceitar e assinar as escrituras que
se fizerem necessárias, inclusive de rerratificação, aditamento,
contratos públicos e particulares, transmitir posse, direitos
domínio e ações (...)” fls. 25
Como se vê, diferentemente do sustentado pela
ré, os poderes que outorgou a sua procuradora não
correspondiam ao mero ato de proceder ao registro da
transmissão da propriedade do imóvel, na matrícula dele, mas
sim, em efetivar a venda do bem, de forma ampla e genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
7
A procuração pública foi revogada apenas em
25.07.2014 (fls. 26).
O compromisso de compra e venda entabulado
com a autora é datado de 15.10.2013 (fls. 34/37), quando a
procuração pública outorgada pela ré era plenamente válida e
eficaz.
Por meio desse compromisso, houve venda do
imóvel discriminado na procuração pública, pelo valor de
R$100.000,00 à autora, cujo pagamento ocorreria mediante
entrega de um veículo na quantia de R$35.000,00, sendo os
R$65.000,00 restantes desembolsados mediante cheques em
montantes variados emitidos por terceiros (cláusula 2o - fls.
34/35).
A despeito de argumentar a ré que o
compromisso de compra e venda entabulado com a autora seria
um ato simulado, buscando acobertar compra e venda diversa
firmada entre ela (ré) e um terceiro de nome Laurindo Pires
Marques, tal alegação, é absolutamente desprovida de indícios
mínimos
documentais,
valendo
ressaltar
que
a
prova
exclusivamente testemunhal, sobre a venda de um imóvel pelo
valor de R$185.000,00 não poderia ser admitida.
Não trouxe a ré o instrumento que teria assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
8
com Laurindo, não apresentou comprovante ou recibo dos
pagamentos por ele realizados, ou qualquer outro elemento
material que ateste a existência do negócio jurídico em
referência.
Nesse cenário, como já pontuado por este
Colegiado
no
julgamento
da
Apelação
no
1005504-39.2014.8.26.0079, sob a relatoria do e. Des. Fábio
Podestá, o que se pode verificar é que a ré outorgou validamente
procuração a Marcia Helena Tagliarini e que esta, agindo nos
estritos termos dos poderes que lhe foram conferidos, celebrou o
compromisso de compra e venda de imóvel com a autora,
negócio jurídico que, por isso, reputa-se válido e eficaz.
Ocorre que, como já deliberado na ação anterior
(autos no 1005504-39.2014.8.26.0079), a qual envolve as
mesmas partes deste processo, e na qual a autora pretendia
apenas a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de
fazer consistente em outorgar a escritura de compra e venda, não
houve prova do pagamento integral do preço ajustado
(R$100.000,00), razão pela qual aquele feito foi julgado
improcedente (fls. 55/59).
Ocorre que tanto naquela demanda, quanto
nesta, a ré, a despeito de argumentar que o negócio jurídico
firmado com a autora seria nulo, por simulação, não nega que
recebeu dela parte do preço, consistente em R$35.000,00 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
9
dinheiro, além do veículo dado em pagamento pelo igual valor de
R$35.000,00.
Assim, considerando que houve inadimplemento
do preço pela autora, de rigor a rescisão do compromisso de
compra e venda firmado entre as partes, com consequente
restabelecimento delas ao status quo ante, sendo essa a melhor
interpretação a ser dada ao pedido inicial, o que faço nos termos
do art. 322, § 2o do Código de Processo Civil.
Não
havendo
cláusula
penal
prevista
em
contrato, quantia alguma será devida a esse título, devendo a ré
restituir integralmente aquilo que recebeu.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Câmara:
“Em
que
pesem
os
argumentos
dos
recorrentes, o certo é que os efeitos da sentença que reconhece
a resolução contratual devem retroagir à data da sua celebração,
de modo a serem os contratantes devolvidos ao estado
anterior, sendo que, no caso em apreço, não houve
estipulação de cláusula penal, razão pela qual, em princípio,
cada contraente deve restituir aquilo que do outro recebeu.” -
destacamos
-
(TJSP;
Apelação
Cível
0123767-71.2006.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/09/2011; Data de Registro: 24/09/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
10
Desta feita, deverá a ré devolver o veículo que
recebeu em pagamento, com nota de que não sendo isso
possível, ficará a obrigação específica convertida em perdas e
danos, além dos R$35.000,00 em dinheiro.
À autora, incumbirá a desocupação do imóvel,
sobre o qual exerce posse desde a data da assinatura do
compromisso de compra e venda (cláusula 3a do instrumento
fls. 35).
No que se refere à indenização por danos
morais pretendida pela autora, razão não lhe assiste.
Com efeito, nos termos dos precedentes deste
Colegiado, o mero inadimplemento contratual é insuficiente, por si
só a gerar um abalo moral indenizável, tal qual se verifica na
espécie, sobretudo porque o desfazimento do negócio decorreu
do inadimplemento imputável à própria autora:
“COMPRIMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Rescisão contratual. Atraso. Culpa da ré reconhecida.
Danos materiais. Indenização incontroversa. Danos
morais. Não configurados. Mero inadimplemento
contratual. Parcial procedência dos pedidos iniciais.
Sucumbência recíproca configurada. Inteligência do art.
86, CPC. Sentença parcialmente reformada. Honorários
advocatícios em favor da parte autora majorados.
Recurso parcialmente provido.”
destacamos - (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
11
Apelação Cível 1000714-31.2017.8.26.0653; Relator (a):
Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTORA QUE
NÃO QUITOU O SALDO DEVEDOR ATRAVÉS DE
FINANCIAMENTO BANCÁRIO INADIMPLEMENTO DA
ADQUIRENTE COM A RESCISÃO DO CONTRATO

DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
252
DO
REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.”
destacamos - (TJSP; Apelação Cível
1111229-80.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)
“AÇÃO
DE
RECISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência para
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes,
determinar a restituição ao autor do valor de R$
180.000,00, condenar a ré ao pagamento da multa
contratual no valor de R$ 18.000,00, além de indenização
por danos morais no valor R$ 6.000,00. Apela a ré
alegando ser idosa e desconhecer os aspectos técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
12
do compromisso de compra e venda celebrado, é apenas
meeira do imóvel objeto dos autos, sendo a outra parte
pertencente aos seus filhos, que não souberam do
negócio jurídico celebrado, que sequer foi assinado por
testemunhas, o imóvel foi negociado por valor abaixo do
valor de mercado e deve ser mantida apenas a restituição
dos valores pagos, sem incidência da multa contratual,
comissão de corretagem, indenização por danos morais e
condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Cabimento parcial. É incontroverso que, celebrado o
contrato e quitado integralmente o preço ajustado, a
vendedora não entregou o imóvel ao comprador. Correta,
portanto, a rescisão do contrato, com a restituição integral
dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem,
além do pagamento da multa contratual pactuada. Dano
moral. Não ocorrência. Ausência de excepcionalidade
apta a tornar justificável a indenização, não obstante
eventuais desconfortos e aborrecimentos ocasionados. Recurso parcialmente provido.”

destacamos
-
(TJSP;
Apelação
Cível
1001225-87.2019.8.26.0126; Relator (a): James Siano;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)
O caso, portanto, é de manutenção da r.
sentença, com as observações acima realizadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, com as seguintes
OBSERVAÇÕES: i) fica o contrato entabulado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004044-41.2019.8.26.0079 -Voto no 00132LM
13
rescindido, com restabelecimento das partes ao status quo ante;
ii) caberá à ré restituir R$35.000,00 em dinheiro, além do veículo
recebido em pagamento, com nota de que não sendo possível o
cumprimento desta obrigação específica, deverá ser procedida à
conversão em perdas e danos; iii) deverá a autora desocupar o
imóvel, em prazo a ser fixado em primeiro grau, se necessário; e
iv) deverá ser observada a forma de incidência de juros e
correção monetária já definida em primeiro grau.
Diante desse resultado, majoro os honorários
advocatícios devidos reciprocamente entre as partes para 20%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator